Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTES DO ART. 298, INCISOS I E III, DO CTB. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. PENA INTERMEDIÁRIA. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA E PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDOS. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias do crime dizem respeito a todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais. Em outras palavras, trata-se do modus operandi empregado no delito. Conquanto o acusado tenha transportado passageiro no interior do veículo, ao tempo em que o conduzia sob o efeito de álcool e efetuava manobras de “cavalo de pau”, o perigo abstrato é ínsito ao tipo penal do art. 306 do CTB. Ademais, cometer tal infração causando risco de dano potencial para duas ou mais pessoas é conduta prevista no art. 298, inciso I, do CTB como agravante. Logo, no caso, deve ser afastada a nota negativa do vetor circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem.

2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, segundo o qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.

3. Sendo o réu confesso, possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

5. A pena pecuniária e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional semiaberto ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto e o fato de ser portador de maus antecedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.